Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – PANDEMIA POR COVID-19 – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ATRASO INJUSTIFICADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESRESPEITO AOS RECLAMOS DO CONSUMIDOR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação material e moral em que a autora narra que em 14/09/2021 adquiriu passagens aéreas (ida e volta) junto à requerida no trecho Miami (EUA) – Brasília, por R$ 4.096,31, para voar nas datas 14/12/2021 e 16/01/2022. Afirma, ainda, que no dia do embarque do trecho de ida, 14/12/2021, ao chegar ao aeroporto de Miami (EUA) foi surpreendida com a informação de que o voo “não existia / não estava na lista”, e como não conseguiu que companhia a realocasse em outro voo, comprou outra passagem aérea em outra companhia pelo valor de US$ 1.524,20 para conseguir chegar à Brasília.
2. Alega também que mesmo não tendo voado tal trecho pela ré, e já ultrapassado mais de um ano da data marcada para aquele voo, jamais recebeu de volta o valor equivalente.
3. Por esse motivo, ajuizou esta ação em que pede a devolução de 50% do valor pago pelas passagens originalmente compradas, o que resulta em R$ 2.048,15; a restituição do valor da nova passagem comprada em outra companhia (US$ 1.524,20, que em Reais equivale a R$ 8.604,87), além de indenização por danos morais.
4. A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à devolução do valor pago pelo novo bilhete (R$ 8.604,87), assim como ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 3.000,00.
5. Merece reparo a sentença tão somente quanto ao valor da reparação material fixada.
6. A empresa requerida não negou o fato narrado na inicial (cancelamento do voo de ida e ausência de reembolso do valor equivalente da passagem), e assim o justificou: “[... ] A parte autora ajuizou a presente demanda em decorrência do atraso em ser ressarcida pelo valor das passagens aéreas, em virtude do pedido de cancelamento de sua reserva, além de indenização por danos morais, supostamente vivenciados pela ausência do reembolso. Todavia, a GOL esclarece que o valor está em processamento, de forma que será efetuado o mais breve possível. Impende salientar que o atraso decorre do volume de casos em processamento, da necessidade de operacionalização envolvendo diversas entidades financeiras, aliado à forte crise enfrentada pela Cia. Ré decorrente da pandemia [...]”.
7. Tal argumentação não exonera a Recorrente da sua obrigação, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. É ônus da companhia aérea a prova de que se desincumbiu de sua obrigação estabelecida no art. 3o da lei no 14.034/2020, alínea “a” (reembolso do valor da passagem aérea no valor de R$ 2.048,15). Entretanto, como a restituição ainda não ocorreu e os serviços não foram prestados, assiste razão a autora quanto à devolução deste valor.
8. Com efeito, restou incontroversa a não utilização do bilhete relativamente ao trecho de ida (Miami/EUA – Brasília/BRA), por culpa da companhia aérea, o que compeliu a consumidora a adquirir novo bilhete em outra empresa (ID Num. 48605441 - Pág. 1), para a realização da viagem, tendo, assim, que despender o equivalente a R$ 8.604,87 pela passagem. Desse modo, é forçoso reconhecer a responsabilidade da ré quanto à reparação deste gasto. Por outro lado, em se considerando que a autora adquiriu novo bilhete aéreo (R$ 8.604,87) em virtude do cancelamento do voo da requerida é devida a reparação por danos materiais equivalentes à diferença entre o valor dos dois tíquetes (R$ 8.604,87 – R$ 2.048,15 = R$ 6.556,62). Entender de maneira diferente implicaria enriquecimento ilícito.
9. Igualmente correta a fixação de indenização por danos morais, uma vez que tal pretensão da autora não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela catástrofe sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da companhia aérea em cumprir o que a legislação aplicável previa (devolução do preço), impelindo-a ao ajuizamento desta ação. Por conseguinte, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida.
10. Isto posto, é cabível a confirmação da sentença para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.604,87, importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir de 14/12/2021 e acrescida de juros a partir da citação, sendo R$ 2.048,15 a título de ressarcimento pelo trecho do bilhete não utilizado e R$ 6.556,62 a título de reparação por danos materiais, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 por reparação dos danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.